Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RAI no 1022824-55.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Ademar Rodrigues da Silva, objetivando a reforma da decisão que acolheu em parte o pedido formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., determinando a citação da empresa Rogério Diego Araújo Matovani para formação de litisconsorte passivo necessário.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o pedido veiculado na inicial baseia-se na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, diante do defeito na prestação do serviço, devendo a relação jurídica objeto da demanda seguir tão somente em relação à instituição financeira.
Assevera que o litisconsórcio passivo necessário somente se configura nas hipóteses do art. 114 do CPC, por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não é o caso.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, o caso posto em debate trata-se de evidente relação de consumo, sobre o qual, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, descabe a denunciação da lide pela vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inclusão de terceiros como litisconsórcio necessário ou legitimados passivos.
Segundo entendimento do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos e ratificado na Súmula 479 do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Portanto, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para suspender a decisão que acolheu o pedido da agravada na forma de litisconsórcio passivo necessário.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator